Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RÉU PRIMÁRIO AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA NO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o agravante não era reincidente à época da condenação, não pode ser aplicado, para esta execução, o aumento de 1/3 (um terço) determinado pelo artigo 110, caput, do Código Penal, para a contagem do prazo da prescrição executória.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do aumento de 1/3 (um terço), previsto no artigo 110, caput, do Código Penal, ao prazo da prescrição executória.